Tribunal: TJBA
Processo: 8003534-18.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 8003534-18.2024.8.05.0078

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

APELANTE: MARIA FRANCISCA LIMA

Advogado: JOÃO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado: CARLOS AUGUSTO TORTORO JÚNIOR

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E INADIMPLEMENTO. INSCRIÇÃO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta em face de sentença, que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por dano mora
l
, formulado por
C
onsumidora que alegava ausência de relação contratual com
I
nstituição
F
inanceira. A controvérsia envolve a legitimidade das inscrições nos cadastros de inadimplentes, com base em contratos de cartões de crédito das bandeiras Atacadão e Carrefour, vinculados ao CPF da Autora.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve contratação válida, a justificar a inscrição do nome da Suplicante nos cadastros de inadimplentes; verificar se há configuração de dano moral indenizável, em razão da negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
I
nstituição
F
inanceira apresent
ou
elementos suficientes para demonstrar a existência da relação contratual, incluindo termo de adesão, imagens da
Acionante
no ato da contratação, faturas com registros de compras e comprovantes de pagamentos, os quais evidenciam a utilização do serviço e afastam a tese de inexistência de vínculo.

4. Diante da existência de movimentação financeira associada ao CPF da Requerente e da ausência de impugnação específica ou indícios de fraude, recai sobre ela o ônus de revelar, minimamente, a inexistência da contratação, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. A alegação de dano moral é afastada, pois restou comprovado que já havia outras inscrições preexistentes em nome da Demandante, por débitos distintos, inclusive junto ao próprio Apelado, aplicando-se, à espécie, a Súmula nº 385 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula nº 385.

TJ-BA, APL nº 8025753-38.2019.8.05.0001, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 19.05.2022.

TJ-BA, APL nº 8007149-29.2019.8.05.0001, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, j. 22.10.2020.

TJ-BA, APL nº 0510244-49.2019.8.05.0001, Rel. Des. Ilona Márcia Reis, j. 29.01.2020.

TJ-BA, APL nº 0528005-30.2018.8.05.0001, Rel. Des. Pilar Célia Tóbi0 de Claro, j. 17.12.2019.

TJ-BA, APL nº 0550717-14.2018.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 12.03.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação

n°
8003534-18.2024.8.05.0078
,
oriundos da Comarca
de Euclides da Cunha
, em que figura como Recorrente
MARIA FRANCISCA LIMA
,
sendo Recorrido

o
BANCO CSF S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO.